Tribunal: TJDFT
Processo: 0720417-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720417-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVIN PESCADOS E LOGISTICA LTDA APELADO: GABRIELA RAFAEL DE JESUS, JUCELIO MARCOS DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 54248313) interposta pelo Exequente contra a sentença (ID 54248309), em que se extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. O recurso não veio acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, como determina o art. 1.007, "caput", do CPC. Ademais, não há pedido de gratuidade de justiça no bojo do apelo, tampouco foi concedida a benesse na origem. Desse modo, INTIME-SE o Apelante para recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de dezembro de 2023 12:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador